Tribunal: TJPA
Processo: 0045429-81.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0045429-81.2009.8.14.0301

APELANTE: SINDESP/PA

APELADO: FALCON VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno, mantendo decisão de inadmissão do recurso, com aplicação de multa por litigância de má-fé. Alegação de omissão e contradição, com vistas à rediscutir matéria já analisa, uma vez que a decretação de falência provoca a extinção sem resolução de mérito das execuções individuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há vícios no acórdão embargado, aptos a justificar a oposição dos embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, ou se a oposição de embargos tem caráter meramente protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, uma vez que o julgado abordou de forma suficiente todas as questões necessárias.
4. A mera discordância com o resultado do julgamento não justifica a oposição de embargos de declaração, caracterizando a tentativa de rediscutir o mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Aplicação de multa por caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

"Tese de julgamento: Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabível a aplicação de multa quando utilizados com caráter protelatório."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei nº 11.101/2005, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.564.021/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0045429-81.2009.8.14.0301

EMBARGANTE/AGRAVANTE/APELANTE: SINDICATO DAS EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA ELETRÔNICA, CURSOS DE FORMAÇÃO E SEGURANÇA PRIVADA DO ESTADO DO PARÁ – SINDESP/PA

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 23191329

AGRAVADO/APELADO: FALCON VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, opostos pelo SINDICATO DAS EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA ELETRÔNICA, CURSOS DE FORMAÇÃO E SEGURANÇA PRIVADA DO ESTADO DO PARÁ – SINDESP/PA, contra acórdão de relatoria deste Relator, registrado sob o Id. 23191329, cuja ementa restou assim redigida:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM RAZÃO DA FALÊNCIA DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I-CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a extinção de ação de execução de título extrajudicial movida por SINDESPPA contra Falcon Vigilância e Segurança Ltda., com fundamento na decretação da falência da devedora. A sentença de primeiro grau julgou extinta a execução individual nos termos do art. 924, I, do CPC, com base na falência decretada em 2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decretação de falência justifica a extinção da execução individual movida pela parte credora, tendo em vista o regime concursal da falência e a suspensão das execuções individuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De acordo com o art. 6º da Lei nº 11.101/2005, a decretação de falência implica a suspensão de todas as execuções individuais, sujeitando os créditos ao processo concursal.

4. Jurisprudência consolidada do STJ afirma que, com a decretação da falência, a extinção das execuções individuais é definitiva, conforme decidido no REsp nº 1.564.021/MG.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno desprovido.

"Tese de julgamento: 1. A decretação de falência extingue as execuções individuais, devendo todos os créditos serem satisfeitos no âmbito do processo falimentar."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 924, I; Lei nº 11.101/2005, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.564.021/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24.04.2018.”

Em suas razões, sob o Id. 23493947, o embargante alegou, em síntese, que os embargos seriam cabíveis para suprir supostas omissões e contradições contidas no acórdão embargado.

Argumentou que o acórdão embargado não teria enfrentado questões relativas à alegada ineficácia da recuperação judicial da empresa falida, que segundo suas razões provocaria a suspensão do feito e não a extinção sem resolução do mérito.

Apontou, ainda, omissão do
decisum
ao deixar de analisar a intenção do embargante de promover a execução individual do apelado, sob o argumento de que a recuperação judicial não teria sido frutífera, inviabilizando o restabelecimento da empresa.

Aduziu que a economia processual foi rechaçada pelas decisões anteriores, uma vez que a extinção ou a suspensão do feito configuraria afronta ao ordenamento jurídico.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório. Determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

Desse modo, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou equivocada, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 e incisos do CPC.

Contudo, no presente caso, o embargante não se desincumbiu em demonstrar vícios na decisão embargada, deixando evidente que a sua pretensão é de reapreciar o mérito da causa pela via estreita dos Embargos de Declaração.

Assim, o embargante, na verdade, pretende revisar o julgado, o que é incabível em sede de declaratórios.

Nesse sentido, anoto, igualmente, que o Magistrado não é obrigado a rebater expressamente em sua decisão cada um dos argumentos despendidos pela parte, desde que decida a questão litigiosa de forma suficientemente fundamentada, isto é, enfrentando as questões que são capazes de afirmar a conclusão adotada na decisão, conforme se extrai da regra contida no art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015, como ocorreu no julgado.

Com efeito, o embargante ratifica ao enfrentamento de todos os pontos levantados, à sua pretensão de dar prosseguimento a execução individual contra a empresa FALCON VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, defendendo que a decretação de falência não tem o condão de impedir a continuidade da mencionada execução, restou consignado expressamente na decisão embargada:

“(...) A questão central a ser decidida neste agravo interno é se a decisão monocrática que extinguiu a execução individual, em razão da decretação da falência da agravada, deve ser mantida ou reformada, permitindo-se o prosseguimento da execução, conforme requerido pela parte agravante.

Pois bem, nos termos do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, com a decretação da falência do devedor, todas as ações e execuções contra este devem ser suspensas, a fim de assegurar que os créditos sejam submetidos à execução concursal. Ademais, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a decretação de falência implica a extinção das execuções individuais, uma vez que a continuidade destas seria inócua.

O STJ, no julgamento do Recurso Especial nº 1.564.021/MG, relatora Min. Nancy Andrighi, consolidou o entendimento de que a suspensão das execuções individuais, com a decretação de falência, deve ser considerada definitiva, conduzindo à extinção dos processos executivos individuais. O prosseguimento dessas execuções seria inútil, pois os atos de satisfação dos créditos ocorreriam unicamente no processo de falência.”

Assim, não há que se falar em omissão ou contradição no
decisum,
visto que, uma vez decretada a falência, as execuções individuais devem ser extintas, sendo os créditos satisfeitos no processo falimentar. Esse entendimento visa evitar pretensões concorrentes e garantir a isonomia entre os credores, conforme dispõe o art. 6º da Lei 11.101/2005.

Logo,

os embargos de declaração, com sua resolutividade limitada, é recurso integrativo, não podendo ser utilizado para revisar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida, comportamento no qual observa-se no presente feito.

Coadunando a esse entendimento, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESENÇA DE ERRO MATERIAL NO VOTO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida.

2. Deve ser sanado erro material no voto do acórdão embargado a fim de constar, no segundo parágrafo, que foi alegada ofensa ao art. 593, III, do Código de Processo Penal e não do Código de Processo Civil.

3. Percebe-se que há uma insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

(EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.547.567/MA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 7/6/2024.).”

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO NO ÂMBITO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais que tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre convencimento.

2. Quando expressamente consignado nos autos a ausência da confissão extrajudicial, qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório.

3. Embora haja sido imposta reprimenda entre 4 e 8 anos de reclusão, o réu dispõe de circunstâncias judiciais desfavoráveis, motivo pelo qual afigura-se impossível fixar-se o regime prisional semiaberto diante do não preenchimento dos requisitos do art. 33, § 2º, "b", c/c o §3º, do Código Penal.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(AgRg nos EDcl no RHC n. 173.606/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.).”

Diante disso, frisa-se: Não se está diante de qualquer vício, no caso sob exame, já que a decisão se encontra plenamente fundamentada e a matéria ventilada na Apelação Cível, bem como no Agravo Interno, foram enfrentadas e decididas com clareza.

Por fim, como se observa, a decisão embargada apresenta fundamentação legal, não cabendo ao embargante alegar omissão no julgado quando, na verdade, não concorda com o fundamento utilizado, pelo que a oposição dos embargos parece visar à rediscussão do mérito, o que não é admitido em sede de embargos de declaração, configurando caráter protelatório.

Assim, cabe aplicar a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS LHE NEGO PROVIMENTO, com aplicação de multa nos termos da fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 25/03/2025